Tribunal: TJPA
Processo: 0009874-68.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. CONTEXTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM A PALAVRA DA VÍTIMA. A vítima, que era enteada do réu, foi abusada sexualmente por este desde o ano de 2004, quando estava com apenas 09 (nove) anos de idade (que consistiam em carícias, toques concupiscentes e sexo oral). A partir de 2007, o apelante passou também a praticar conjunções carnais com a vítima, que perduraram até o ano de 2010. Tais fatos chegaram a conhecimento da mãe da vítima que sempre achou estranho o comportamento do réu que tinha conduta de posse e domínio em relação à ofendida. As palavras da vítima foram firmes e seguras em harmonia com o depoimento de sua genitora confirmando a ocorrência da violência sexual. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00098746820168140006.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: M. J. (Arthur Kallin Oliveira - OAB/PA 19.600).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO penal. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. CONTEXTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM A PALAVRA DA VÍTIMA. A vítima, que era enteada do réu, foi abusada sexualmente por este desde o ano de 2004, quando estava com apenas 09 (nove) anos de idade (que consistiam em carícias, toques concupiscentes e sexo oral). A partir de 2007, o apelante passou também a praticar conjunções carnais com a vítima, que perduraram até o ano de 2010. Tais fatos chegaram a conhecimento da mãe da vítima que sempre achou estranho o comportamento do réu que tinha conduta de posse e domínio em relação à ofendida. As palavras da vítima foram firmes e seguras em harmonia com o depoimento de sua genitora confirmando a ocorrência da violência sexual. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que condenou
M. J.
a pena de 24 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 15 (dias) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 217-A do Código Penal c/c artigo 71 c/c artigo 226, II do Código Penal.

De acordo com a exordial que no ano de 2004 o apelante passou a abusar sexualmente da vítima C. C. L. J., sua filha que estava com apenas 09 (nove) anos de idade (que consistiam em carícias, toques concupiscentes e sexo oral). A partir de 2007, o apelante passou também a praticar conjunções carnais com a vítima, que perduraram até o ano de 2010.

A denúncia foi recebida em 05/12/2016 (fls. 08) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o apelante interpôs o presente recurso de apelação, onde pleiteia a absolvição em virtude da insuficiência de provas (fls. 90/93).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo (fls. 95/98). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 101/102).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

No mérito requer a defesa, a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, o que de pronto verifico que não deve prosperar.

Extrai-se dos autos que o apelante residia com sua companheira e as filhas do casal, dentre elas a vítima, sendo que a partir do ano 2004 o acusado aproveitando-se dos momentos em que se encontrava a sós com a vítima C. C. L. J., passou a assedia-la e a perpetrar atos libidinosos com sua filha.

Inicialmente, os atos consistiam em carícias, toques concupiscentes na região genital da ofendida e sexo oral, práticas que persistiram até o ano de 2010. Os atos libidinosos seriam consentidos pela vítima e a partir do ano de 2007, o acusado passou a praticar conjunção carnal com a vítima, ações que perduraram até o ano de 2010, momento em que a vítima levou a conhecimento de sua genitora a situação de abuso sexual.

A vítima C.C. L. J. ao ser ouvida em Juízo relatou o seguinte (fls. 74-v):
[...] que o réu é meu pai no registro civil, apesar de não ser biológico, que ainda era pequena quando minha mãe passou a viver com o réu, que os fatos ocorreram na residência e também na igreja, que o réu era pastor, que a gente morava próximo à Seccional do Paar, que os fatos ocorreram durante uns sete anos, que eu tinha curiosidade na escola, que algumas vezes perguntava para o réu sobre questões sexuais, que o réu esclarecia as dúvidas, que o réu também falava sobre o meu corpo quando funcionava, que chegou um dia eu `brechei¿ o réu pela fresta do banheiro, que o réu perguntou e eu disse que tinha curiosidade,
que lembro quando perdi a virgindade com o réu, que algumas vezes o réu permitiu tocar no pênis e na glande ¿ que eu tinha curiosidade e ia me instigando e me deixava lubrificada, que começou com toque, que o réu abria e deixava o pênis para fora e eu tocava, que primeiro o réu pediu também para tocar, que primeiro eu achava divertido, que depois foi me `baqueando¿ (chorou), que o réu dizia que não ia penetrar porque ia sangrar, que até os 12 anos o réu penetrava bem pouquinho, que num dia aos 12 anos perdi a virgindade, que depois passamos a manter relações sexuais, que depois não queria mais
, que eu queria namorar,
que o réu queria beijar e eu não queria, que eu brigava muito com minha mãe
por causa disso, que o réu fez um pacto comigo dizendo que nunca deveria ser dito para ninguém,
que aos 15 anos o réu me pediu para namorar e eu fui para o rio de janeiro, que mesmo sem querer ainda aconteciam as relações sexuais porque o réu dava coisas, que eu queria que minha mãe se separasse do réu, que eu consentia mas havia ameaça, que o réu sabia sobre a menstruação da depoente, que se não permitisse o réu dizia que meu corpo precisava do orgasmo, que o réu usava de convencimento e não violência física
, que hoje tenho 21 anos (chorou), que só contou porque resolvi contar para meu namorado que desconfiou (chorou), que meu namorado disse que teria que contar para sua mãe porque é um crime, que o réu fez eu fazer um pacto de nunca contar, que seu namorado pressionou para contar,
que então resolvi contar e minha mãe ainda morava com o réu, que minha mãe apenas abraçou a depoente, que a minha mãe deu prosseguimento em tudo isso, que abusos ocorriam na ausência de minha mãe, que dormia sozinha na residência, que minha mãe tinha desconfiança mas eu negava tudo
[...] - negritei.

A testemunha
Tatiane Luz de Jesus
, ouvida na condição de informante, em razão de ser mãe da vítima asseverou em Juízo (fls. 75):
[...] que morava junto com o réu, que tive conhecimento através da vítima,
que a relação entre a ofendida e o réu era conturbada, que o comportamento do réu era estranho com a vítima, que tinha conduta de posse e domínio com ela, que a ofendida foi ficando rebelde e estranha,
que a relação de que conheceu um rapaz e em pouco tempo casou, que não entendia essa conduta de fuga, que fui atrás da minha filha e ela voltou para a casa da minha mãe, que a Cinthya passou a namorar com o Patrick, o atual companheiro dela, que chamei para almoçar e o Patrick estranhou a conduta do réu, que a Cinthya contou para o Patrick, que então a vítima contou para a depoente, que a ofendida chamava o réu de pai,
que a Cinthya disse que o réu foi o meu primeiro homem, que então abracei a Cinthya, que a depoente disse que acreditava nela, que eu disse vá e amanhã vamos conversar,
que nesse meio tempo o réu chegou em casa (chorou), que então o réu saiu e voltou pela madrugada, que fiquei pensando,
que o réu sempre incutia que a Cinthya iria inventar uma coisa para separar a gente
,
que perguntei para a Cinthya e verifiquei que ela tinha sido vítima de abuso, que o réu já tinha me agredido algumas vezes,
que os fatos ocorreram entre os 8 a 16 anos, que a vítima disse que o réu passou a perguntar as coisas para ele, que a vítima disse que o réu mostrou o seu corpo para ela e também foi tocando no corpo dela, que a Cinthya era adotada pelo réu,
que o réu tinha o domínio sobre a Cinthya, que vivi com o réu por 13 anos e após o primeiro a relação passou a ser conturbada, que durante o relacionamento fui agredida pelo réu, que fiz provocações na Delegacia da Mulher, que eu trabalhava como professora, que existiam períodos em que o réu ficava sozinho com a Cinthya
, que eu tinha segurança no réu e não tinha a imagem de um abusador, que a Cinthya disse que o réu não ejaculava dentro, que veio a confirmar porque o réu também não ejaculava dentro de mim, que não sei dizer sobre sexo oral e anal porque a gente nunca conversou sobre isso [...] - negritei.

As testemunhas de defesa ouvidas durante a instrução processual nada souberam esclarecer acerca dos fatos constantes nos autos, afirmando apenas que a conduta do réu é boa e que o mesmo é pastor de uma igreja evangélica.

Por sua vez, o acusado negou a autoria delitiva perante o Juízo, asseverando que essa história foi criada pela sua ex-mulher Tatiane com intuito de lhe prejudicar.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Embora a vítima tenha declarado que deu consentimento ao acusado para a prática delitiva, resta configurada a prática do abuso sexual, conforme comprovado pelas provas produzidas durante a instrução processual, em especial porque a mesma era menor de 14 anos de idade a época que iniciaram os abusos, configurando a presunção de violência absoluta, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima. Ademais, o acusado, na condição de padrasto da vítima, tinha ciência que a mesma era menor de 14 anos quando iniciou a prática do crime.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através da prova oral produzida ao logo da persecução criminal, configurando o contexto probatório de forma firme e segura a materialidade e a autoria delitiva em relação ao apelante.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual, não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

No mais, conforme bem delineado na sentença condenatória, as fls. 74 verso dos autos (textuais):
¿a inconclusão quanto aos vestígios de atos libidinosos e da conjunção carnal na referida prova pericial em nada compromete os autos, pois a prova testemunhal tem valor probante e supre a prova pericial quando em sintonia com outros elementos de prova colhidos no processo. A par disso e como já citado, trata-se de atos libidinosos, os quais dificilmente permitem constatação por meio de prova pericial¿.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao apelo e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.